Tribunal: TJES
Processo: 5014976-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014976-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL. INADIMPLÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DE NOVA LIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, deferiu tutela antecipada determinando a ligação de energia elétrica no Centro Comunitário do Bairro Zumbi. A agravante sustenta a existência de débitos vinculados ao CNPJ da municipalidade e alegada inadequação técnica do padrão de instalação como óbices à ligação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de débitos vinculados ao CNPJ do Município pode obstar a realização de nova ligação de energia elétrica em imóvel público destinado à prestação de serviços essenciais; (ii) verificar se há irregularidade técnica no padrão de entrada que inviabilize a execução da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inadimplência do ente público, por si só, não justifica a recusa à prestação de serviço essencial, sob pena de violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos, conforme disposto no inciso II, § 3º do art. 6º, da Lei nº 8.987/95, e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento somente é admitida em situações que não comprometam a prestação de serviços públicos essenciais, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.427/96.

5)
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da ilegitimidade da suspensão ou negativa de fornecimento de energia elétrica a entes públicos como meio de coerção ao pagamento de débitos, quando isso comprometer o interesse coletivo (STJ, AgInt no AREsp 893.273/RJ; AgInt no AREsp 1841516/RJ).

6)
Documentação técnica constante dos autos comprova que as exigências da concessionária foram atendidas pela municipalidade, tendo sido, inclusive, efetivada a ligação da unidade consumidora, com funcionamento regular do centro comunitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode recusar a realização de nova ligação de unidade consumidora pública destinada à prestação de serviço essencial sob o fundamento de inadimplência relativa a outras unidades do mesmo ente.

2. A continuidade do fornecimento de serviços públicos essenciais deve prevalecer sobre o interesse privado da concessionária, que poderá buscar a cobrança dos débitos por vias ordinárias.

3. A regularidade técnica da instalação afasta a justificativa de negativa de ligação, quando comprovada por documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.427/96, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.08.2016, DJe 17.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJe 04.11.2021.

Antunes de Abreu Filho (Subst. Des. Luiz Guilherme Risso), j. 29.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o artigo 17 da Lei nº 9.427/96 permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplência e prévia notificação do usuário, ainda seja ele ente público, desde que, nesse caso, não haja prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais, é de se conferir:

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

§ 1
o

O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida.

§ 2
o

Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor.

No mesmo sentido, o §3º do artigo 6º da Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, a saber:

Art. 6
o

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
o

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3
o

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

A propósito do tema, a orientação da Corte Superior é no sentido de compatibilizar o interesse privado da concessionária com o interesse da coletividade, o último fundamentado no princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
568
/STJ.

1. Não cabe falar em ofensa ao art.
535
do
Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.

2.
Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade
. Súmula
568
/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt no AREsp 893.273/RJ
, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. 2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ) 4.
As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma. 6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1841516 RJ 2021/0047831-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Fincadas essas premissas, extrai-se dos autos que a impugnação da agravante é dirigida em face da determinação de nova ligação elétrica para o imóvel que funcionará como Centro Comunitário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao argumento de que existem débitos pendentes do ente público municipal, referente a outras instalações.

Ocorre que a irresignação recursal não merece acolhimento, tendo em vista que a recusa do pedido de ligação de energia elétrica atinge, além do ente público,
todos os munícipes que necessitam do serviço, o qual se reveste de essencialidade e deve ser fornecido de forma contínua.

A inadimplência não pode ensejar a interrupção de serviços públicos essenciais, considerando que impedir a nova ligação inverteria a lógica das prioridades constitucionais e valores consagrados em um sistema jurídico, no qual a ordem econômica está condicionada ao princípio nuclear da dignidade humana.

Por outro lado, oportuno destacar que não se está incentivando a inadimplência, ao revés, a concessionária recorrente pode promover a cobrança do débito pelas vias ordinárias.

No tocante à alegação de que o padrão técnico não atendia às exigências da distribuidora, os documentos administrativos juntados pelo Município demonstram o contrário, de modo que os relatórios técnicos subscritos por servidor público qualificado atestam que todas as exigências técnicas impostas pela EDP foram cumpridas (Id 10850425).

Tal conformidade resultou, inclusive, na efetivação da ligação de energia elétrica no imóvel, fato incontroverso que revela o cumprimento da decisão liminar, estando a ligação ativa e o centro comunitário em funcionamento regular.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.